Tribunal: TJPA
Processo: 0029044-97.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029044-97.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: TARCIO MARQUES PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, O COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS DEPOENTES, QUANTO ÀS FRAGILIDADES E DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS. INCABIMENTO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO PENAL. OBSCURIDADE COM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE SIMULACRO E À MENÇÃO A LOCAL CONHECIDO. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Relatora esmiuçou detalhadamente todos os questionamentos da defesa em sede de apelação criminal, não deixando de decidir acerca de qualquer pedido intentado. Assim,
tendo em vista que todos os argumentos lançados no recurso de apelação foram observados e devidamente fundamentados no momento de seu julgamento,
nada há que se modificar na decisão guerreada;

2. Quanto a alegada obscuridade, em razão dos termos
“simulacro e local conhecido”
, entendo ser mero erro material, passível de correção e que não influenciou na manutenção do édito condenatório, nem tampouco no convencimento desta Relatora sobre o crime de tráfico de drogas cometido pelo embargante
;

3. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e acolher parcialmente os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por

TARCIO MARQUES PINHEIRO
, contra o V. Acórdão ID n.º
12781312
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante,
que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa
, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença de 1º Grau, que condenou o embargante, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Alega o embargante, ID 12962802, que houve
omissão
com relação à ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, o com relação à ausência de imparcialidade dos depoentes, quanto às fragilidades e divergências entre os depoimentos.

Alega que houve
obscuridade
com relação à existência de simulacro e à menção a local conhecido.

Instada a se manifestar,
a Douta Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial acolhimento
dos Aclaratórios de Tarcio Marques Pinheiro, no tocante a reanálise das obscuridades citadas.

É o relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Insurge-se o embargante contra a decisão do v.
Acórdão ID n.º 12781312
,
que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa
, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença de 1º Grau, que condenou o embargante, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O julgado embargado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA”. NULIDADE DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PARCIALIDADE DOS POLICIAIS MILITARES. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1. Não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública;

1.2. A revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos;

1.3. Outrossim, “sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).

2. Mérito.

2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta;

2.2. A alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

A questão discutida nos presentes embargos é referente
omissão
com relação à ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, o com relação à ausência de imparcialidade dos depoentes, quanto às fragilidades e divergências entre os depoimentos; e
obscuridade
com relação à existência de simulacro e à menção a local conhecido.

Da análise acurada dos autos, é possível observar que esta Relatora esmiuçou detalhadamente todos os questionamentos da defesa em sede de apelação criminal, não deixando de decidir acerca de qualquer pedido intentado.

Assim,
tendo em vista que todos os argumentos lançados no recurso de apelação foram observados e devidamente fundamentados no momento de seu julgamento,
nada há que se modificar na decisão guerreada.

Colaciono brilhante entendimento da Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza DO Socorro da Silva Abucater:
“De início, vale frisar que as teses levantadas pela defesa do ora embargante nas razões da apelação foram devidamente apreciadas, debatidas e rechaçadas de forma fundamentada no acórdão, com amparo no entendimento jurisprudencial pátrio. Destarte, evidenciado que o embargante busca, indisfarçavelmente, impugnar a decisão com o inequívoco intento de rediscutir o motivo que frustrou o não acolhimento do pedido formulado na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619, CPP. Nesse sentido: EDcl no HC 679.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.”

Como disposto na manifestação ministerial, as razões invocadas nestes embargos demonstram mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, uma vez que a matéria trazida no presente recurso busca rediscutir matéria já apreciada em sede de julgamento de recurso de apelação penal.

Quanto a alegada obscuridade, em razão dos termos
“simulacro e local conhecido”
, entendo ser mero erro material, passível de correção e que não influenciou na manutenção do édito condenatório, nem tampouco no convencimento desta Relatora sobre o crime de tráfico de drogas cometido pelo embargante.

Assim, corrijo:

“(...) Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e
simulacro
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (ID 12781312 – Pág. 395).

“(...) Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que o réu estava em
local conhecido
. (...)”. (ID 12781312 – Pág. 396)

Dessa maneira, redijo parte da decisão, suprimindo os termos
“simulacro e local conhecido”
:

“Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado
que o acusado realmente estava com as drogas
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. (ID 12781312 – Pág. 395).

“(...) Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que o acusado trazia a droga em seu veículo. (...)”. (ID 12781312 – Pág. 396)

Diante do exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
dos embargos de declaração, e dou
PARCIAL ACOLHIMENTO
, operando a correção de erro material, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 18/07/2023